Tribunal: TJPA
Processo: 0002806-97.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002806-97.2019.8.14.0059

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: CRISMEA MARIA DE SOUZA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR
DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO.
LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO EXTENSÍVEL ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUANDO AUTORIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de necessidade de correção do valor da causa.
O artigo 292, VII, § 2º, do CPC/15 determina que o valor da causa deve refletir o proveito econômico esperado. Assim, tendo sido verificado que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora, faz-se imperiosa sua correção. Correção devida.

2.

Arguição de regularidade das cláusulas contratuais, em razão do dever de informação ter sido cumprido, bem como a regularidade do débito automático de parcela do contrato. Realização de dois empréstimos consignados com desconto em folha, mas também de empréstimos pessoais, com descontos na conta corrente.

3.

Os descontos em contracheque, concernentes aos empréstimos consignados, respeitam a limitação de 30% sobre a remuneração da servidora pública.

4.

No que se refere aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, não se aplica a limitação correspondente a 30% sobre a remuneração, por se tratar de hipótese distinta.

5.

Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do inciso § 2º do art.85 CPC. Mantido.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para alterar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 15 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0002806-97.2019.8.14.0059 - PJE) interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra CRISMEA MARIA DE SOUZA MENDES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para determinar ao réu a imediata redução dos descontos em folha de pagamento ou conta corrente, na qual a autora receba seus vencimentos, ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos, decorrentes dos empréstimos da modalidade consignado, sem ônus para a autora, sob pena de multa desde já fixada no dobro do valor que for cobrado em excesso. Tal comando aumentará o prazo de pagamento, bem como a incidência de juros contratados. Mantenho inalterados os demais empréstimos contraídos pela Requerente. Condenar o Banco Requerido a se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da redução mensal dos descontos determinada nesta sentença, sob pena de multa deste já arbitrada no dobro do valor que vier a ser inscrito. Condeno o Banco Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios à parte autora, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, e das custas e despesas processuais. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Em 22 de julho de 2020. (grifo nosso).

Irresignado, o Banco do Estado do Pará interpôs a presente Apelação, alegando, preliminarmente, incorreção ao valor da causa. No mérito, afirma ser inaplicável o limite legal de 30% aos contratos de empréstimos que são descontados diretamente em conta corrente, pois os descontos estão dentro da regularidade do débito automático da parcela do contrato.

Aduz, ainda, necessidade de respeito ao princípio pacta sunt servanda. Aponta um conflito aparente de normas; impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos dos empréstimos consignados efetuados em folha de pagamento, aos contratos de natureza pessoal.

Assevera, também, necessidade de exclusão dos honorários advocatícios, vez que a causa não gerou à Apelada nenhuma vantagem econômica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença guerreada e pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Em suas razões recursais, o apelante alega que o valor atribuído à causa pela autora, ora apelada, merece ser corrigido, pois este deveria ser a somatória referente ao saldo devedor da apelada junto ao instituição financeira, que corresponde ao valor de R$ 53.593,06 (cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) e, não ao valor de R$ 12.744,54 (doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) que reflete a somatória das parcelas referente ao empréstimo consignado e Banparacard.

Em parte, razão assiste ao Banpará, isto porque, o valor incontroverso do saldo devedor referente ao empréstimo consignado é de R$ 21.186,00 (vinte e um mil, cento e oitenta e seis reais), porquanto o valor atribuído à causa pela parte autora não corresponde ao proveito econômico a ser obtido na presente lide.

Sabe-se que, nos termos do art. 291, do CPC, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato e, nos termos do artigo 292, VIII, § 2º, do CPC/15, o valor deve refletir o proveito econômico esperado. Veja-se:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

(...)

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. – grifo nosso

Portanto, deve-se considerar que o conteúdo patrimonial se relaciona com o pedido de limitação de 30% da remuneração da autora, ora apelada, acrescido do valor relativo ao contrato de empréstimo consignado (R$ 21.186,00).

Acerca do assunto, a jurisprudência pátria assim tem se posicionado, vejamos:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. LIMITE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO NO PATAMAR DE 30% PARA CONTRATOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEMAIS CONTRATOS BANCÁRIOS NÃO ABRANGIDOS. 1. O artigo 292, § 3º, do CPC/15 autoriza a correção do valor da causa de ofício pelo juiz quando verificar que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora. Correção devida. 2. A margem consignável de 30% do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente. Portanto, é devida a limitação de 30% aos contratos consignados. 3. Restou observado o "princípio do consensualismo" em todos os contratos celebrados entre as partes, tendo em vista que a manifestação de vontade daquelas não restou eivada por vício algum. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal, ainda mais no caso de o contratante ter plena ciência da possibilidade do débito em sua conta corrente ou inserir em consignação, uma vez que assinou livremente os contratos, além de ser prática corriqueira em qualquer mútuo vinculado à conta corrente ou ao crédito consignado. 4-Recurso provido parcialmente

(TJ-DF 20160110599857 DF 0024081-31.2016.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2017 . Pág.: 301/303)

Neste contexto, fixo o valor da causa o quantum estimado de R$ 21.186,00 (vinte e um mil, cento e oitenta e seis reais).

DO MÉRITO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta contra sentença, que julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela apelada, determinou que a instituição financeira ré observe o limite de 30% (trinta por cento) de desconto, dos rendimentos brutos da parte autora, para pagamento dos empréstimos contraídos.

Deste modo, a controvérsia posta no recurso reside em saber se a instituição financeira pode descontar as prestações de empréstimos contratados pela apelada em conta corrente de sua titularidade, não se tratando de conta salário exclusiva.

Pelo que se extrai do comprovante de pagamento remuneratório dos meses de janeiro/2018, março/2018, maio/2018, julho/2018, agosto/2018 e abril/2016 (Id. 5216809 - Pág. 9 ao Id. 5216809 - Pág. 13), a autora contraiu um empréstimo consignado junto ao Banpará, com parcelas no valor de R$ 778,47 (setecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), cuja quantia incide mensalmente em seu contracheque.

Por sua vez, a apelada, possui a remuneração mensal bruta de R$ 4.784,87 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), sobre a qual aplica-se o desconto, e totaliza o valor mensal de R$ 4.071,42 (quatro mil, setenta e um reais e quarenta e dois centavos).

No entanto, em suas razões recursais, o banco apelante esclarece que os descontos realizados na conta corrente da apelada, não se dão em virtude dos empréstimos consignados, mas sim de outro empréstimo pessoal realizados pela servidora.

Com base nessas informações, cumpre esclarecer que no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

O referido diploma disciplina, ainda, que a modalidade de empréstimo consignado efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º, in verbis:

Art. 5º A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas. – grifo nosso

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art. 5º do Decreto Estadual 2.071/06), de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito, sob condições e prazo mais vantajoso, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que a servidora é vinculada procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário pessoal, com débito de parcelas em conta corrente/conta-salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora, o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Neste sentido, cumpre registrar que não se mostra correto aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual, nas hipóteses de empréstimo consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Em decisão proferida pelo Colendo STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias, em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso)

Analisando as provas carreadas aos autos, vislumbra-se que a apelada contraiu empréstimos consignados com o Banco recorrente, a serem pagas mensalmente através de desconto direto em seu contracheque, com parcelas mensais. Pelo que se extrai dos contracheques juntados, a soma das parcelas dos empréstimos consignados, encontra-se acima da margem de 30% sobre a remuneração do autor.

Neste diapasão, as instituições financeiras devem aplicar a limitação de 30% sobre a remuneração do cliente, apenas das parcelas decorrentes de empréstimos consignados celebrados com os Bancos. Assim, somente pode ser descontado em contracheque, o valor mensal equivalente a 30% de sua remuneração.

No entanto, cumpre-se esclarecer, que ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário pessoal, com débito de parcelas em conta corrente/conta-salário, autorizado pelo contratante, tal limitação não deve ser aplicada. Portanto, no que se refere ao demais empréstimos realizados pela apelada, não está sujeita a limitação dos 30%. Esse é inclusive o entendimento consolidado do STJ, vejamos in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1865084 MG 2020/0053981-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (grifo nosso)

Conforme bem apontado em voto do Ministro Luís Salomão no REsp 1.586.910, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Deste modo, inexiste possibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela apelada, na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido. Ressalta-se ainda que o mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consta:

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, publicado em 2017-09-14).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-PA - AI: 08071402720198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) (Grifo Nosso).

Deste modo, a sentença merece ser parcialmente reformada, também no que tange a limitação dos 30% da remuneração, sobre os empréstimos consignados.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A fixação em honorários se deu no patamar de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O apelante pugna pela sua inaplicabilidade.

A pretensão recursal carece guarida, de modo que, sucumbente o Apelante na lide, deverá sofrer os automáticos efeitos jurídicos; e, tendo sido mantida a condenação, entendo insuficiente a justificar a alteração do percentual em tela, que, por sinal, já se deu com base no inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para corrigir o valor da causa para R$ 21.186,00 (vinte e um mil, cento e oitenta e seis reais) e para determinar que instituição financeira aplique o limite de 30%, somente sobre as parcelas de empréstimos consignados e, não sobre as parcelas de empréstimos pessoais, conforme fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021